Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700387-94.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RITA DE CASSIA MACEDO MAIA IMPETRANTE: RITA DE CASSIA MACEDO MAIA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Advogada RITA DE CÁSSIA MACEDO MAIA, em nome próprio, em que aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, que, nos autos da execução penal no 0413368-57.2024.8.07.0015, determinou a transferência do feito para a Comarca de Guarujá/SP, local onde reside a paciente. Alega que a paciente sofre execução penal decorrente de condenação criminal nula, pois decorrente de condenação criminal proferida sem citação pessoal válida. Nesse sentido, argui embora a paciente seja Advogada regularmente cadastrada, com endereço informado nos autos, endereço de e-mail e telefone informado nos autos principais, foi indevidamente citada por edital. Narra que reside no Estado de São Paulo desde maio de 2021, data anterior aos fatos imputados, não sendo verídica a informação de que morava no Distrito Federal à época dos fatos. Aponta que que tal fato seria comprovado por testemunha, que teve o depoimento indeferido nos autos principais. Fundamenta que a paciente não foi interrogada em razão de não ter sido citada ou intimada pessoalmente, resultando na decretação de revelia e citação por edital. Assim, no seu entender a citação regular afastaria qualquer dúvida quanto à comarca de residência, o que evidenciaria o vício do título que sustenta a execução. Discorre que a decisão impugnada foi disponibilizada em 09/01/2026, e encaminhada no mesmo dia para a Comarca de Guarujá/SP, antes da ciência da decisão, retirando-lhe o direito de manifestação e agravando o constrangimento ilegal sofrido. Conclui no sentido de que a remessa da execução penal a outra comarca não sana a nulidade originária, tratando-se de mera transferência de vícios estruturais, em razão da execução de pena fundada em título juridicamente inexistente, não sendo a execução penal a via legítima para impor o cumprimento de pena a quem não integra validamente uma relação processual penal. Com esses argumentos, requer liminarmente a suspensão imediata da execução penal, bem como a cessação de qualquer exigência do cumprimento de pena ou imposição de obrigações penais. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Por oportuno, cito a decisão contra a qual a impetrante alega ter sofrido constrangimento ilegal (id. 80027528): Trata-se de apenada condenada a 1 (um) mês de detenção em regime aberto (carta de guia definitiva no mov. 1.12). Efetuadas tentativas de intimação, não foi localizada para início de cumprimento da pena (movs. 10 e 24). A apenada, advogada, formulou em nome próprio diversos pedidos de suspensão da presente execução penal, os quais foram apreciados e indeferidos na decisão de mov. 35.1. Mesmo após publicada decisão pelo indeferimento, a apenada continuou a formular sucessivos pedidos de suspensão da presente execução penal (cf. mov. 38.1 e mov. 46.1). Não houve início de cumprimento da pena até o momento. É o breve relatório. Decido. A questão relativa à suspensão da presente execução foi examinada e resta preclusa no âmbito desta VEPERA/DF (mov. 35.1). O instrumento processual apropriado para eventual reforma da decisão na esfera dos presentes autos seria, na hipótese, o recuso de agravo em execução, o qual não foi apresentado, tendo havido mera reiteração do pleito já indeferido. Em análise dos autos observa-se a apenada acostou comprovante de residência da cidade de Guarujá - SP (mov. 26.3), bem como informou ter-se mudado do Distrito Federal desde 2021 e não possuir vínculos nesta unidade federativa (mov. 46.1). Nesse contexto, deve-se destacar que é direito da apenada e interesse da sociedade o cumprimento da pena na localidade em que melhor possa se desenvolver o processo de reintegração social almejado pela execução penal. Diante do exposto, DETERMINO a transferência da presente execução penal para a Comarca de Guarujá/SP. Nesse âmbito, a transferência da execução penal por declinação de competência tem sido realizada mediante redistribuição, sendo prescindível a expedição de carta precatória após a adoção do SEEU. Nos casos da espécie, a transferência da execução penal mostra-se mais eficiente, rápida e menos onerosa para os Juízos envolvidos do que apenas a transferência da fiscalização e subsequentes trocas de informações relevantes entre os juízos envolvidos por meio de cartas precatórias, único instrumento disponível antes do advento do SEEU. Deve-se destacar que, como assentado entendimento jurisprudencial, a solução de eventuais incidentes de execução caberá ao Ilustre Juízo deprecado. Assim, nos termos do que disciplina a Resolução n.o 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, vislumbra-se que a execução da pena privativa de liberdade em regime aberto, bem como a da pena restritiva de direitos, compete ao Juízo da Comarca em que reside o sentenciado, razão pela qual modificada a competência do juízo da execução, os autos serão remetidos ao juízo competente. Após a remessa dos autos, a apenada deverá se apresentar em até 60 (sessenta) dias no novo juízo de execução. Caso não se apresente, será considerada foragida após decorrido o prazo concedido. Cumpra-se com urgência. Intimem-se Inicialmente, destaco que apesar das alegações expendidas pela impetrante/paciente, no sentido de que a execução penal decorrente de sua condenação criminal é nula, decorrente de édito condenatório proferido sem citação válida, tem-se que referida análise não é viável na via estreita do habeas corpus, ainda mais em sede liminar, pois exige uma maior incursão no mérito para que sejam analisadas as particularidade do caso concreto. Assim, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve restar demonstrado, de plano, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual, o que não se verifica nos autos. Não obstante, em consulta ao PJe – 2o Instância, verifica-se que a paciente ajuizou uma Revisão Criminal (autos no 0752104-82.8.07.0000), perante as Turmas Recursais Reunidas, alegando as mesmas matérias do presente writ, não havendo manifestação definitiva do órgão julgador, de forma que qualquer incursão no mérito acerca das questões arguidas, nesse momento, mostrar-se-ia precipitada diante da ausência de julgamento por parte daquele órgão julgador. Destaque-se que por ocasião do ajuizamento da Revisão Criminal já mencionada, a impetrante também requereu o deferimento liminar quanto às questões suscitadas, que foi negado pela Relatora Giselle Rocha Raposo, nos seguintes termos (id. 79037321 dos autos no 0752104-82.8.07.0000): Trata-se de Revisão Criminal apresentada por RITA DE CÁSSIA MACEDO MAIA em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal nos autos do processo 0732963-10.2021.8.07.0003. Alega a existência de vários erros procedimentais no processo em que foi condenada, entre os quais: nulidade da citação; ausência de interrogatório; inexistência material do fato; incompetência absoluta; não apuração dos fatos e violação do rito dos juizados criminais; suspeição do Ministério Público e desvio da função acusatória; além de discriminação contra pessoa neurodivergente. Juntou aos autos nova prova para comprovar suas alegações. Pede gratuidade de justiça. Pugna, liminarmente, pela suspensão imediata da pena. DECIDO. Inicialmente, deixo de analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a revisão criminal é isenta de preparo (art. 30, VI, RITR). A revisão criminal constitui ação autônoma voltada para desconstituir os efeitos de sentença condenatória transitada em julgado nos casos em que esteja comprovado erro judiciário. No caso, observo nos autos do processo 0732963-10.2021.8.07.0003 que a 3a Turma Recursal analisou as teses de mudança de endereço, nulidade processual, competência do juízo, requisitos da denúncia, ausência da parte na audiência de instrução, necessidade de perícia, suspeição do Ministério Público, autoria e materialidade. A apelação foi desprovida, mantendo-se a pena de 1 mês de detenção fixada em sentença, tendo o acórdão transitado em julgado em 05/11/2024. Nota-se, portanto, que o Juízo de origem analisou e refutou os principais argumentos da presente revisão criminal, razão pela qual torna-se inviável, em cognição sumária, suspender a execução da pena. Ainda, tanto as teses levantadas, como a análise das novas provas juntadas, dizem respeito ao mérito da revisão criminal, devendo ser analisadas pelo colegiado. Indefiro, portanto, o pedido liminar. Intime-se. Por fim, em análise superficial própria da apreciação liminar do pedido, verifica-se a ausência de qualquer irregularidade por parte do juízo coator ao determinar a transferência da execução penal para a Comarca de Guarujá/SP, local em que a própria paciente informou estar residindo, desde o ano de 2021. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a imediata suspensão da execução penal em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora